Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720259-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA: “I - Trata-se de impugnação apresentada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF em face do cumprimento de sentença requerido por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA (ID 118571953), por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 54.385,42, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo e. STF no julgamento da Reclamação n. 29.637/DF. O METRÔ alega que o pagamento do débito deve seguir o rito da Fazenda Pública, sem computar, inclusive, as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Aduz que eventual penhora em valores da Companhia malfere o entendimento exposado na ADPF 524/DF, bem como esvazia a medida cautelar referendada pelo Plenário do Excelso STF, uma vez que frustram o objetivo de assegurar a aplicação do regime de precatórios às condenações judiciais impostas ao METRÔ-DF. Requer a suspensão do processo (ID 122276630). Na manifestação de ID 118900496, a ALSTOM discorda das alegações constantes em ID 118778528 e reiteradas em ID 122276630. Ainda, requer seja indeferido o pedido de intervenção anômala do DISTRITO FEDERAL neste cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. II – Em que pese todas as considerações trazidas pelo METRÔ quanto à efetividade de eventual constrição de valores, essa questão não merece maiores digressões, visto que este Juízo ressaltou em mais de uma oportunidade que o rito das execuções previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica ao METRÔ, o que foi corroborado por este Tribunal no julgamento do AGI n. 0708070-03.2017.8.07.0000, com a estipulação do percentual de 5% para a penhora do faturamento mensal da Companhia; bem como no julgamento da Reclamação n. 29.637 pelo e. STF, que originou a presente execução. Em relação a ADPF 524/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal contra o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, cabe consignar que as decisões proferidas naquela ação geram efeitos somente em relação às questões discutidas no objeto próprio daquela demanda, que envolve ações trabalhistas, vez que a referida ação não possui repercussão geral, motivo pelo qual indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Quanto a pedido do DISTRITO FEDERAL de ID 117179522 verifica-se que o interesse jurídico do ente público de intervir no feito restou caracterizado, nos termos do art. 121 do CPC. Assim, DEFIRO a intervenção do DISTRITO FEDERAL. Promova o CJU a anotação no cadastro processual. IV – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para analisar o pedido de constrição de valores.” O Agravante sustenta que, tanto na ADPF 524/DF quanto na RCL 29.637/DF, foi reconhecida ao METRÔ/DF a qualidade de fazenda pública para efeito de execução. Salienta que, para esse fim, é injustificada qualquer distinção quanto à natureza ou origem dos débitos do METRÔ/DF. Acrescenta que o precedente formado em sede de ADPF tem efeito vinculante, ainda que não declarada a existência de repercussão geral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja determinada “a aplicação da tese constante da ADPF 524/DF de modo a submeter as condenações impostas ao METRO/DF ao regime de precatórios”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em princípio o Agravante procura rediscutir matéria preclusa, valendo destacar o acórdão do Supremo Tribunal Federal abaixo reproduzido: “Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE no 599.628 – Tema no 253 da Repercussão Geral. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em reclamação, para cassar ato que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação sofrida, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973. 2. No julgamento do RE no 599.628 – Tema no 253 da Repercussão Geral, esta Corte firmou o entendimento de que “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 3. Embora o METRÔ DF preste o serviço de transporte sobre trilhos em caráter de exclusividade, a atividade por ele desenvolvida concorre, no mercado mais amplo dos transportes coletivos, com o serviço de transporte rodoviário, desempenhado por diversas empresas privadas. As execuções promovidas contra essas empresas observam o regime de cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, do CPC/1973, e não o de precatórios. Por essa razão, não se pode submeter as execuções promovidas contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma vantagem competitiva indevida em seu favor. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3o, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (Rcl 29637 AgR,, 1a T., rel. P/ac Min. Roberto Barroso, DJe 22/10/2020)” De toda sorte, a par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de constrição de valores do METRÔ/DF até o julgamento do recurso, haja vista que a decisão foi submetida à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator